Tribunal: TCU
Processo: 047.348/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8230/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", e 183, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, por quinze dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes dos itens 9.3.1.1., 9.3.1.2. e 9.3.1.3. do Acórdão 3509/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquela Universidade, conforme parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.348/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lucas Marega Giardulo (XXX.371.376-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.